Tribunal: STF
Processo: ARE 1445633
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N.° 11.343/2006). DECISÃO CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVA DA DEFESA.



    PRELIMINAR. NULIDADE. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. AGENTES QUE TINHAM INFORMAÇÕES DA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO PARA A PRÁTICA DE CRIME. ABORDAGEM ESCORREITA. MÁCULA INEXISTENTE.



    NULIDADE. DENÚNCIA INEPTA. PEÇA ACUSATÓRIA CLARA. ADEMAIS, EVENTUAL VÍCIO RESTA SUPERADO COM A PROLAÇÃO DA SENTENÇA.



    NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DAS TESTEMUNHAS NÃO LOCALIZADAS E DE DILIGÊNCIAS. DECISÃO BEM FUNDAMENTADA. RÉU QUE PERDE O PRAZO CONCEDIDO PARA SUBSTITUIR TESTEMUNHAS NÃO ENCONTRADAS. DILIGÊNCIAS QUE NÃO INTERFEREM NA ANÁLISE DO PLEITO. PLEITO DEFENSIVO RECHAÇADO.



    MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS. RÉU SURPREENDIDO EM ATITUDE SUSPEITA, COM GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS EMBALADAS. DROGAS APREENDIDAS QUE SE DESTINAVAM AO COMÉRCIO ILÍCITO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE POR SI SÓ NÃO MERECE DESCRÉDITO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL.



    PERSONALIDADE DO AGENTE. AUSÊNCIA DE EXAME TÉCNICO E CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO EXTRAPOLAM O TIPO PENAL. SENTENÇA REFORMADA PARA A EXCLUSÃO DO AUMENTO NESTE PONTO.



    MAJORANTE DECORRENTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA DO RÉU. PEDIDO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO ARBITRADA. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JULGADOR. AUMENTO FUNDAMENTADO DE FORMA IDÔNEA.



    DETRAÇÃO PENAL. CÁLCULO NÃO REALIZADO NA SENTENÇA ATACADA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECLAME NÃO CONHECIDO NO PONTO



    REGIME INICIAL. QUANTUM QUE IMPÕE O REGIME FECHADO PARA O CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA. PLEITO RECHAÇADO.



    RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, XI, XLVI, LIV, LV e LVI; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente